Tribunal: TJMT
Processo: 1049330-94.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDINEY DE SOUZA FERREIRA - CPF: 005.633.871-65 (RECORRENTE), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), GIOM NOBRE BANDEIRA registrado(a) civilmente como GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), ADYEN DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 14.796.606/0001-90 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 35.635.824/0001-12 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1049330-94.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

WALDINEY DE SOUZA FERREIRA

Recorrido(s):

ADYEN DO BRASIL LTDA/

SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. EMPRESA DEMANDADA QUE NÃO INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES. NEGOCIAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DE CHAT. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. PLEITO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INTERMEDIOU O PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO OU DE CULPA DAS RÉS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de danos morais e materiais. Narra a inicial que a Recorrente, no dia 30/05/2022, através do aplicativo da Shopee, adquiriu uma Serra Fita de Bancada, no valor de R$ 1.084,23 (um mil e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos). Todavia, no dia seguinte, por meio do chat do aplicativo, o fornecedor do produto informou que, pela dimensão do pacote não conseguiria envia-lo pelos correios, devendo fazer o transporte por um transportadora, antes cancelando a compra inicial. A parte autora procedeu conforme a orientação do fornecedor, cancelou a compra e fez o pedido optando pelo envio por transportadora, pagando o valor via PIX, R$ 1.077,37. Entretanto, não houve mais contato da parte ré. O código de rastreio e nota fiscal não foram enviadas. Assim, pugnou pela restituição dos valores e condenação da parte ré em danos morais.

2.
O feito foi instruído e prolatada a sentença de improcedência.

3
. A parte reclamante interpôs recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam acolhidos.

4.
São pressupostos da responsabilidade civil: a) ação ou omissão do agente; b) dolo ou culpa, exceto no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, em que a responsabilidade é objetiva à luz do disposto no art. 14 da Lei n. 8.078/90; c) dano experimentado pela vítima; d) nexo de causalidade entre ambos.

5.
No caso em apreço, não restou configurada a responsabilidade das Recorridas.

6.
É incontroverso que o risco da atividade desenvolvida pela requerida é objetiva, mas na presente hipótese não se trata de fortuito interno, em razão de não ter sido comprovado que a requerida tenha qualquer ligação com a fraude perpetrada por terceiros, inexistindo falha na prestação de serviço. A negociação ocorreu fora dos meios oficiais fornecidos pela requerida, através de chat. O comprovante de PIX tem como beneficiário pessoa diversa das Recorridas, denominada LUCIMARA DIVA DA ROCHA SILVA (id. 165711651).

7.
Não há nos autos a comprovação de qualquer nexo causal entre o dano e a conduta da ré, de modo que é imperioso se reconhecer culpa exclusiva de terceiro como fator excludente de responsabilidade por parte das Recorridas (art. 14, § 3º, II, do CDC).

8.
Além disso, como mencionado na sentença, a Recorrida ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA é uma mera intermediadora de pagamento e, portanto, não integra a cadeia de consumo, pelo que não pode ser responsabilidade pelos danos da parte Recorrente.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11
. Condeno a parte Recorrente WALDINEY DE SOUZA FERREIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023